Tribunal: STF
Processo: HC 202260
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Corrupção ativa. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE POSSUIR FILHOS MENORES SOB SEUS CUIDADOS. NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO VERIFICADO, NO CASO CONCRETO, CIRCUNSTÂNCIAS A ULTIMAR A SOLTURA DO AGRAVANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO EM PERÍODO NOTURNO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O RISTJ, no art. 34, XVIII, "b", dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente para "negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema" (grifei). 
    II - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. 
    III - Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral. 
    IV - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    V - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    VI - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da quantidade de substância entorpecente apreendida, (66,450kg de maconha), a indicar um maior desvalor da conduta perpetrada; seja em virtude da contumácia delitiva do ora Agravante, vez que, consoante se dessume dos autos, a conduta, em exame, não é fato isolado na sua vida, restando consignado na decisão objurgada que: "a Folha de Antecedentes Criminais, do custodiado Allan acostada aos autos nesta oportunidade (fls.106/110), atesta que o flagranteado tem reiterado na prática criminosa", circunstâncias que indicam a periculosidade concreta do agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 
    VII - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    VIII - No que toca ao pleito de imposição de prisão domiciliar ao Agravante, eis que "possui dois filhos, ambos menores de 12(doze) anos, sendo [...] E [...], de 08 anos e 02 anos, respectivamente", verifica-se, consoante se depreende dos autos, que embora o Agravante alegue ser responsável por pessoas incapazes, não restou demonstrado que ele seja imprescindível aos cuidados dos menores, nesse sentido, consignou o eg. Tribunal a quo que: "também não deverá prosperar o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, não tendo sido demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados dos filhos". 
    IX - No que pertine à tese relacionada à situação de pandemia de COVID-19, no ponto, verifica-se que, embora o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Agravante, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Agravante.
    X - Nesse sentido, tem-se que a recomendação 62/2020, do CNJ não determina imediata soltura de presos, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. Ademais, a soltura indiscriminada de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos. 
    XI - No caso em análise, restou consignado no v. acórdão objurgado que "[...] não há notícia de que o paciente se enquadra na situação de pessoa de grupo de risco", sendo que, na hipótese as autoridades públicas estariam adotando medidas com vistas a inibir a disseminação da doença dentro do estabelecimento prisional". 
    XII - No mais, quanto à asserção acerca da ocorrência de " CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA INVASÃO AO DOMICÍLIO SEM OCORRÊNCIA DE SITUAÇAO FLAGRANCIAL EM HORÁRIO NOTURNO", verifico que não há manifestação da Corte de origem sobre o tema, o que impede a manifestação desta Corte Superior acerca da quaestio, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
    XIII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi denunciado pelos crimes previstos no art. 33, caput, no art. 35, caput, c/c o art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06, e art. 333 do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo Código.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, estarem ausentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, ressaltando que o “paciente é primário e portador de bons antecedentes”. Ademais, aponta a possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar, ante a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19) e, ainda, pelo fato de o paciente ser pai e responsável por dois filhos menores.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que houve invasão de domicílio sem ocorrência de situação flagrancial e que não houve a realização de audiência de custódia, o que justificaria o relaxamento da prisão. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8.  As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    9. Não bastasse, o caso também atrai a orientação de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...] A decisão que decretou a prisão cautelar do ora Agravante encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, seja em razão da quantidade de substância entorpecente apreendida, (66,450kg de maconha), a indicar um maior desvalor da conduta perpetrada; seja em virtude da contumácia delitiva do ora Agravante, vez que, consoante se dessume dos autos, a conduta, em exame, não é fato isolado na sua vida, restando consignado na decisão objurgada que: ‘a Folha de Antecedentes Criminais, do custodiado Allan acostada aos autos nesta oportunidade (fls.106/110), atesta que o flagranteado tem reiterado na prática criminosa’, circunstâncias que indicam a periculosidade concreta do agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.”
    10. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal de origem no sentido de que “não deverá prosperar o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, não tendo sido demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados dos filhos, conforme exigência do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal”. Ademais, ressaltou-se não haver notícia de que o paciente se enquadra na situação de pessoa de grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – COVID-19. De modo que não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    11.  Quanto ao mais, tal como assentado no acórdão impugnado, não houve manifestação pelo TJ/RJ acerca da alegada ocorrência de “constrangimento ilegal pela invasão ao domicílio sem ocorrência de situaçao flagrancial em horário noturno”. Circunstância que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.
    12. Por fim, registro que a Primeira Turma desta Corte decidiu no sentido de que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio, acórdão pendente de publicação).
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator